Tribunal: TJMT
Processo: 1016731-66.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016731-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento, Compra e Venda, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIELA DITTMAR RAGHIANT - CPF: 595.742.591-53 (ADVOGADO), IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (AGRAVADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JUMBO LTDA - CNPJ: 20.642.388/0001-31 (AGRAVADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO APÓS A INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INDEFERIMENTO DE AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Monitória que indeferiu pedido de emenda à petição inicial para inclusão da empresa COMERCIAL ATALAIA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. no polo passivo da demanda, após a citação da ré originária e a apresentação de embargos monitórios, bem como rejeitou embargos de declaração. A agravante sustenta a possibilidade de ampliação subjetiva da lide sem alteração do pedido ou da causa de pedir, a existência de grupo econômico de fato entre as empresas envolvidas, a incorreta aplicação do art. 329, II, do CPC e a ocorrência de deficiência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inclusão de nova pessoa jurídica no polo passivo da ação monitória após a citação da demandada originária e a instauração do contraditório; e (ii) estabelecer se a decisão agravada padece de omissão ou deficiência de fundamentação em afronta ao art. 489, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada não rejeita a tese de existência de grupo econômico de fato, mas reconhece que a matéria possui natureza meritória e demanda instrução probatória para apuração de eventual identidade societária, confusão patrimonial, unidade de gestão ou responsabilidade solidária.

A controvérsia relativa ao grupo econômico permanece submetida à fase instrutória e ao julgamento de mérito, não havendo impedimento à produção de provas pela autora para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

A ampliação subjetiva da relação processual não decorre automaticamente da existência de indícios de grupo econômico e exige avaliação quanto à adequação processual da medida.

O pedido de inclusão da nova empresa foi formulado após a apresentação dos embargos monitórios e a instauração do contraditório, momento em que já se encontravam delimitadas as teses defensivas da parte demandada.

A inclusão de novo réu demandaria citação, abertura de prazo para defesa, readequação do saneamento processual e eventual ampliação da instrução, circunstâncias que justificam o indeferimento da medida naquela fase processual.

Não há prejuízo à autora, pois a decisão saneadora já definiu como ponto controvertido a existência de grupo econômico de fato, determinando a produção de provas sobre os elementos necessários à eventual responsabilização solidária.

A decisão recorrida enfrenta expressamente o pedido formulado e expõe as razões que fundamentam o indeferimento da inclusão da terceira empresa, permitindo a compreensão do percurso lógico adotado pelo magistrado.

A discordância da parte com a conclusão jurídica adotada não caracteriza omissão, deficiência de fundamentação ou violação ao art. 489, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inclusão de nova pessoa jurídica no polo passivo após a instauração do contraditório não constitui consequência automática da alegação de grupo econômico de fato.

O reconhecimento da necessidade de instrução probatória sobre grupo econômico não impõe a ampliação subjetiva da demanda durante o curso do processo.

O indeferimento da inclusão de litisconsorte passivo é legítimo quando a medida implica reestruturação da marcha processual e ampliação da atividade instrutória em fase processual avançada.

Não há violação ao art. 489, §1º, do CPC quando a decisão judicial apresenta fundamentação clara e suficiente para justificar a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 329, II; CPC, art. 489, §1º.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016731-66.2026.8.11.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE: IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. – EPP

AGRAVADO: T G DE SOUZA EIRELI – EPP (COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JUMBO LTDA.)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. – EPP
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Monitória n. 1022316-44.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de emenda à petição inicial para inclusão de litisconsorte passivo e, posteriormente, rejeitou embargos de declaração opostos pela ora Agravante.

Sustenta a Agravante, em síntese, a possibilidade de ampliação subjetiva do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, bem como a existência de grupo econômico de fato entre as empresas envolvidas.

Assevera equívoco na aplicação do art. 329, II, do CPC, contrariedade à jurisprudência do STJ e ausência de fundamentação (art. 489, §1º, IV, CPC).

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade de inclusão da empresa COMERCIAL ATALAIA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. no polo passivo da ação monitória após a citação da demandada originária, a apresentação dos embargos monitórios e a instauração do contraditório.

Da análise dos autos, verifica-se que o Magistrado singular expressamente reconheceu que a discussão acerca da existência de grupo econômico de fato entre as empresas constitui matéria meritória e, justamente por essa razão, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré, determinando a produção de provas destinadas à apuração da alegada unidade empresarial.

Portanto, diferentemente do que sustenta a Agravante, a decisão recorrida não inviabilizou a apreciação da tese jurídica por ela defendida.

A questão referente à eventual confusão patrimonial, identidade de gestão, compartilhamento operacional ou responsabilidade solidária permanece integralmente submetida à instrução processual e ao julgamento de mérito.

O que foi indeferido foi apenas o pedido de inclusão formal de nova pessoa jurídica no polo passivo da demanda.

Nesse contexto, mostra-se relevante destacar que a ampliação subjetiva da relação processual não constitui providência automática nem consequência necessária do simples reconhecimento da existência de indícios de grupo econômico.

No caso em exame, a pretensão foi formulada somente após a apresentação dos Embargos Monitórios, quando já instaurado o contraditório e delimitadas as teses defensivas.

A inclusão da nova empresa exigiria a realização de citação, abertura de prazo para defesa, readequação do saneamento processual e possível ampliação da atividade instrutória, circunstâncias legitimamente consideradas pelo Juízo de origem ao concluir pela inconveniência processual da medida naquele momento.

Ademais, não se verifica efetivo prejuízo à Agravante.

Isso porque a própria decisão saneadora delimitou como ponto controvertido a existência de grupo econômico de fato entre a agravada e a empresa cuja inclusão se pretende, estabelecendo expressamente que a autora deverá produzir provas acerca da identidade societária, confusão patrimonial, unidade de gestão e demais elementos aptos a caracterizar responsabilidade solidária.

Não procede, igualmente, a alegação de omissão ou deficiência de fundamentação.

A decisão recorrida enfrentou diretamente o pedido formulado, indicando as razões pelas quais entendeu inadequada a inclusão da terceira empresa naquela fase procedimental, especialmente em razão da estabilização da demanda e dos reflexos processuais decorrentes da ampliação subjetiva da lide.

A circunstância de o Magistrado não ter acolhido a interpretação jurídica defendida pela autora não configura omissão apta a invalidar o pronunciamento judicial.

Também não há falar em afronta ao art. 489, §1º, do CPC.

A fundamentação adotada permite compreender, de forma clara e suficiente, o percurso lógico que conduziu ao indeferimento do pedido, atendendo plenamente ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026